Tribunal: TJES
Processo: 5002578-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos; Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002578-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OTNIEL CARLOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002578-17.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: OTNIEL CARLOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO
S
: MINISTÉRIO PÚBLICO
DO
ESTAD
O DO ESPÍRITO SANTO E
MUNICIPIO DE PANCAS

JUIZ: DR.
ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE
DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se
de recurso interposto em razão de decisão (
id nº
1274409,
páginas 3/6
) que recebeu
a petição inicial da ação civil pública de improbidade administrativa proposta pelo ora agravado.

Alegou o recorrente, em síntese, não se depreender dos autos que tenha incorrido em conduta ímproba ao utilizar o veículo da Câmara Municipal, uma vez que o fez para finalidade oficial e sem gerar qualquer prejuízo aos cofres daquela casa de Leis. Aponta ser a utilização do veículo exclusiva do Presidente da Câmara e que gozava de autorização para tanto, inexistindo elemento indiciário de que o fizera em proveito próprio, havendo, em verdade, perseguição política e, ao máximo, mera irregularidade, não um ato de improbidade administrativa, inexistindo elemento subjetivo caracterizador.

Pela decisão id nº 1287328 foi a irresignação recepcionada exclusiv
amente em seu efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id nº 1702162).

Parecer da Procuradoria de Justiça opina
ndo
pel
a manutenção da decisão

agravada

(id nº
2065643).

É o rela
tório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002578-17.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: OTNIEL CARLOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO
S
: MINISTÉRIO PÚBLICO
DO
ESTAD
O DO ESPÍRITO SANTO E
MUNICIPIO DE PANCAS

JUIZ: DR.
ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se
de recurso interposto em razão de decisão (
id nº
1274409,
páginas 3/6
) que recebeu
a petição inicial da ação civil pública de improbidade administrativa proposta pelo ora agravado.

Alegou o recorrente, em síntese, não se depreender dos autos que tenha incorrido em conduta ímproba ao utilizar o veículo da Câmara Municipal, uma vez que o fez para finalidade oficial e sem gerar qualquer prejuízo aos cofres daquela casa de Leis. Aponta ser a utilização do veículo exclusiva do Presidente da Câmara e que gozava de autorização para tanto, inexistindo elemento indiciário de que o fizera em proveito próprio, havendo, em verdade, perseguição política e, ao máximo, mera irregularidade, não um ato de improbidade administrativa, inexistindo elemento subjetivo caracterizador.

Entendo, porém, não prosperar sua pretensão.

Registro, de início, terem os atos processuais submetidos à análise transcorrido sob a égide da Lei nº 8429/92 (LIA) em sua redação precedente ao advento da Lei nº 14.230/2021, inexistindo, a despeito da compatibilidade dos comandos legais pertinentes, debate quanto a eventual aplicação retroativa nestes autos.

Certo é que, sob qualquer das perspectivas normativas (§§6º-B ou 8º do artigo 17 da LIA), o não processamento da demanda em razão da rejeição da exordial tem caráter excepcional, já que pressupõe falha processual insuperável ou mesmo comprovação indene de dúvida acerca da inexistência do ato ímprobo, o que por ora não é perceptível no caso em exame.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, perfilada por esta Corte, orienta que a presença de indícios de cometimento de ato ímprobo, apontados concretamente na decisão que determina o processamento da ação regida pela Lei nº 8.429/93, são suficientes para recebimento da exordial, pois prevalece o princípio do
in dubio pro societate,
sendo reservado à instrução a comprovação de elementos de convencimento mais profundos ao magistrado (AgInt no REsp 1655871/PR, publicado em 21/03/2022).

A ainda atual doutrina de Rogério Pacheco Alves,

em seu livro Improbidade Administrativa (
Lumen Juris,
página 725), de igual maneira assenta:

“
o momento preambular, antecedente ao recebimento da inicial, não se volta a um exame aprofundado da

causa petendi
exposta pelo autor em sua vestibular, servindo, precipuamente, como já dito, como instrumento de defesa da própria jurisdição, evitando-se lides temerárias. Poderíamos afirmar, sem medo, que, tal como se verifica na seara processual penal, deve o Magistrado, neste momento, servir-se do princípio
in dubio pro societate
, não coartando, de forma perigosa, a possibilidade de êxito do autor em comprovar, durante o processo, o alegado na inicial.”

Da exordial é possível extrair a seguinte narrativa:

“
afigura-se realmente que a conduta do requerido constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, tanto pelo uso indevido do veículo locado pela Câmara de Vereadores de Pancas em atos privados, quanto pelo consumo em benefício próprio de combustível pago pelo erário [...].

O instrumento da recomendação havia sido utilizado pelo Ministério Público como forma de corrigir a prática de conduta ímproba e para prevenir responsabilidades. Reincidindo na prática da mesma conduta, tal como reincidiu, tornou-se evidente a má intenção do requerido Otniel Carlos de Oliveira, configurando-se atos de improbidade administrativa as sucessivas utilizações do referido veículo após ter sido notificado e recomendado pelo Ministério Público.”

A propositura da ação originária se dera com o apontamento detalhado das condutas atribuídas ao demandado e foi instruída com cópia do procedimento preparatório nº
2019.0025.2900-21, integrado por documentos oficiais obtidos junto à Câmara de Vereadores de Pancas e outros órgãos públicos, imagens, esclarecimentos prestados por pessoa jurídica de regime privado contratada etc, os quais serviriam a rechaçar as justificativas apresentadas pelo recorrente no sentido da regularidade do uso de veículo oficial, já que inexistente agenda com deputado estadual na data de 24/08/2019 que justificasse deslocamento para cidade diversa, assim também quanto a comprovação de presença em reunião ocorrida em Colatina na data de 20/03/2020 com pauta voltada aos interesses de Pancas, bem como em relação ao uso noturno do veículo na data de 08/04/2020 que acabou envolvido em acidente.

Nessa esteira, em havendo possível ação
dolosa, proveito pessoal ilícito, lesão aos cofres públicos
ou
ofensa aos princípios nucleares administrativos,
aspectos “
elementares da improbidade administrativa” (
STJ,
AgInt no REsp. 922.526/SP,
publicado em
03/04/2019),
sopesando que as condutas narradas na petição inicial podem em tese configurar postura descrita no capítulo II da Lei nº 8.429/92, é preciso analisar com mais acuidade as situações narradas, mediante a produção de outras provas voltadas a aferir com exatidão e profundidade a conduta e eventual responsabilidade do agravante, sendo incorreta a extinção da demanda nesta fase inicial.

Ante exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I –

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, perfilada por esta Corte, orienta que a presença de indícios de cometimento de ato ímprobo, apontados concretamente na decisão que determina o processamento da ação regida pela Lei n
º
8.429/93, são suficientes para recebimento da exordial, pois prevalece o princípio do
in dubio pro societate.
Precedentes.

II – Agravo de instrumento conhecido e
não
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.